Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738120-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME DE SOUZA FREIRE, VERONICA FRANCISCA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME DE SOUZA FREIRE e VERÔNICA FRANCISCA DA SILVA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 51176430 – pp. 1/3) que indeferiu o pleito liminar, e manteve o decisum proferido nos autos de origem no 0712527-53.2023.8.07.0005 que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes do habeas corpus impetrado. Em suas razões recursais (Id. 51328130 – p. 1), a parte embargante entende que há vício a ser sanado na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipatória. Sustenta que há omissão na decisão proferida, ao argumento de que, não obstante o Ministério Público tenha requerido a liberdade provisória da Sra. Verônica em audiência, a decisão não se pronunciou a respeito de tal matéria. Argumenta que não é admitida a prisão de ofício. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do artigo 272 do RITJDFT e do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge a parte recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício como alegado pela parte embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 619 do Código de Processo Penal As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte embargante se reveste de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada, proferida em sede de cognição não exauriente, entendeu que a decisão proferida nos autos de origem no 0712527-53.2023.8.07.0005 fundamentou de forma concreta na necessidade de manter a custódia cautelar, “considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que o “autuado GUILHERME é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto”, bem como que a paciente Verônica “responde a processo por delito da mesma natureza”, tendo esta sido apresentada no NAC em 08/03/2023 e 01/09/2023 “em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie” (p. 87)” (Id. 51176430 – p. 2). Ademais, não obstante o Parquet tenha pleiteado na audiência de custódia pela concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão para a Sra Verônica (Id. 51161450 – 86/88), a autoridade policial representou pela prisão preventiva desta (art. 311 CPP), não havendo, assim, que se falar em prisão de ofício. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, não padecendo o decisum de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora